Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal atravessou petição impugnando os cálculos de ADAUTO PEREIRA DA SILVA (ID: 25927638), os quais deram origem à Requisição de Precatório no 0721153-47.2021.8.07.0000, acostada ao ID: 26921799. Houve decisão deste Relator sobre a impugnação do ente público ao ID: 62831989, oportunidade em que foi determinado o seguinte: “Retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA (cálculos de ID: 25927638 e Precatório no 0721153-47.2021.8.07.0000 - ID: 26921799) (...)” e, ao fim, ainda salientou-se: “Observe a d. Contadoria a data-base (ID: 26921799 - Pág. 1) , qual seja 25/05/2021 e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF.” Novos cálculos da Contadoria Judicial acostados ao ID: 63996452. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores (ID: 64430387). O DF, ao ID: 65293828 e seguintes, manifestou discordância com os cálculos apresentados, eis que “A douta Contadoria Judicial não observou a determinação contida na Decisão de Id 62831989 para que fosse observado a data-base da Requisição já expedida, haja vista que atualizou os valores até 01/07/2021, quando o correto seria 25/05/2021, conforme indicado no cálculo de Id 25927638 e na Requisição de Id 26921799. Pelas razões expostas, o montante apontado pela d. Contadoria é MAIOR que o encontrado por esta Gerência, sendo a diferença de R$ 503,03”. Com razão o DISTRITO FEDERAL. Retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA (Precatório no 0721153-47.2021.8.07.0000 - ID: 26921799), observando-se a data-base (ID: 26921799 - Pág. 1), qual seja 25/05/2021, e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF, tudo nos termos da anterior decisão de ID: 62831989. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR